Tribunal: TJSP
Processo: 1000133-82.2023.8.26.0466
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, constatando-se a existência de verdadeira irresignação, buscando-se a modificação do julgado. Caráter modificativo incabível. Recurso rejeitado.